Tribunal: TJBA
Processo: 0529403-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0529403-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELITA DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s): CIRO SANTOS SOUZA, ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANGELITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. A autora pleiteava indenização em razão de danos causados pelo desabamento de muro de contenção de propriedade da concessionária, ocorrido em 09/11/2011, que atingiu sua residência.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em determinar se há responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos alegadamente causados pelo desabamento do muro de contenção, considerando a alegação da requerente de falha na manutenção da estrutura versus a tese defensiva de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88, mas em casos de omissão aplica-se a teoria subjetiva, exigindo-se a demonstração da "falta do serviço". O laudo pericial foi conclusivo ao apontar que o desabamento decorreu de construções irregulares realizadas no entorno do muro, incluindo o imóvel da autora, sem acompanhamento técnico adequado. A edificação irregular em área de risco, com cortes no talude sem estudo prévio, caracteriza culpa exclusiva de terceiro, apta a romper o nexo de causalidade. Aplica-se o art. 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada culpa exclusiva de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Verba honorária majorada para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensividade em razão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 1.009, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000211426333001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 01/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0529403-46.2017.8.05.0001 , em que figura como Apelante, ANGELITA DA CONCEICAO DOS SANTOS , e, como Apelado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter inte
gralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA